Tribunal: TJMT
Processo: 1058404-57.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058404-57.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDILENE DO PRADO SILVA - CPF: 024.186.461-57 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS INCAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 1058404-57.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: EDILENE DO PRADO SILVA

AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
EDILENE DO PRADO SILVA
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do recurso de apelação cível.

A agravante alega “
Inicialmente, tem-se que diferente do apontado pela nobre relatora, a controvérsia não se resume na necessidade ou não de graduação da lesão, e sim no fato de ter ou não o direito a ser submetido a pericia médica, para quantificar sua lesão, por profissional médica com a especialidade no objeto da matéria, e portando restar vigente ou não os artigos 465, 465 § 2o, inciso II, 468, I, 469, 477, 477 § 2o , I, 477 § 3o e 480 do CPC”.

Fundamenta
“médico com a especialidade divergente ao objeto de perícia, informando ainda ao juízo que deveria ser um médico especializado em ́ ́ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA` ́. Ainda sim, não foi respondido a tempo e modo os quesitos complementares apresentados pelo agravante, restando evidente a ofensa ao contraditório e ampla defesa”.

Elenca “
resta devidamente comprovado nos autos que restou impugnado o fato do mesmo não ser ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, que restou oportunizado ao juízo de piso a demonstração inequívoca que o mesmo não era especialista nos termos do artigo 465 do CPC, não cumpriu com sua obrigação de comprovar nos autos a especialidade necessária ao passo que se trata de acidente de transito com repercussão neurológica, restando evidente que o especialista deve ser um médico ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA e não um médico sem qualquer especialidade, com toda a devida vênia e respeito ao médica perita nomeada. Ademais, como forma de exercer sua ampla defesa e poder demonstrar a incapacidade técnica do perito impugnado, restou aportado aos autos, quesitos técnicos, que não foram respondidos, de forma clara e precisa pelo perito, o que reforça o texto expresso da lei e a vontade do legislador”.

Continua o fundamento
“Sendo assim resta claro que a matéria da presente perícia nunca foi ́ ́medicina legal ́ ́ e muito menos ́ ́ perícia médica ́, . O trauma do agravante se deu na perna, motivo este que ́ ́deve ́ ́ ser um profissional com a devida técnica para sua real avaliação. A matéria inerente ao conhecimento técnica necessário ao deslinde da questão é de ordem ortopedia/traumatologia, como devidamente apontado pelo recorrente. Nesta esteira, não se discute como a perícia deve ser feita, ao passo que a especialidade do Médico nomeado sequer especialidade tem”.

Por fim, requer a reforma da decisão para que seja julgado totalmente procedente os pedidos formulados pelo agravante em sede de recurso de apelação.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
EDILENE DO PRADO SILVA
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do recurso de apelação cível.

A agravante pretende a reforma da decisão monocrática alegando que não se trata o recurso de quantificação de lesão, mas sim acerca da especialidade do perito para realização da perícia.

Fundamenta que a controvérsia não se resume na necessidade ou não de graduação da lesão, e sim no fato de ter ou não o direito a ser submetido a perícia médica, para quantificar sua lesão, por profissional médica com a especialidade no objeto da matéria, que deveria ser ortopedia/traumatologia.

A decisão proferida constou:

“
Nas razões do apelo, a apelante se insurge contra a sentença, ao argumento de que há
necessidade de especialidade do perito em ortopedista/traumatologia, devendo ser realizada nova perícia e pede nulidade da sentença.
A apelante não combate a sentença que faz menção: “(...) A Súmula 474, do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as indenizações do seguro DPVAT devem ser pagas de forma proporcional nos casos em que constatada invalidez parcial do beneficiário. Súmula 474: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. Vale ressaltar que não existe na lei de regência das relações securitárias acima referida (Seguro Obrigatório DPVAT) qualquer menção à exclusividade, enquadramento único ou englobamento de indenizações com irradiação em membros ou órgãos diversos, devendo-se considerar ainda que a finalidade do seguro DPVAT é garantir uma indenização justa e suficiente que atenda às necessidades repentinas e prementes do acidentado ante o enfrentamento de sequelas permanente, devendo-se aplicar as regras que melhor garantam a justa e suficiente indenização. No caso concreto, o laudo pericial realizado nestes autos (ID. 64654408) concluiu que “Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e dano corporal em caráter temporário. A periciada não apresenta invalidez permanente que possa ser atribuída ao acidente narrado na inicial.” Logo, não havendo lesões incapacitantes e/ou limitações funcionais permanentes (invalidez parcial ou total permanente) nenhuma indenização securitária é devida ao autor. (...)Destarte, não configurada a situação fática legalmente garantida, não cabe indenização securitária, razão pela qual, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. (...)”.

Não rebate a apelante, os fundamentos da sentença que reconheceu a improcedência do pedido por ausência de incapacidade, mas apenas questiona a capacidade do perito.

Verifica-se, assim, que a apelante não impugnou os fundamentos da sentença, contrariando o disposto no art. 1.010, inciso III do CPC, razão pela qual seu apelo não deve ser conhecido. Vale mencionar, aqui, as anotações sempre oportunas de Theotônio Negrão acerca da impossibilidade de conhecimento do recurso no caso:

“É dominante a Jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação: (...) - em que as razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu (v. RISTF 321, nota 3 – Fundamentação equivocada; RISTJ 255, nota 4 - Fundamentação equivocada; RJTJESP 119/230. JTA 94/35, Bol. AASP 1.670/52)”. Há, portanto, verdadeira incongruência lógica entre as razões da apelação e a sentença. As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade. A doutrina, nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Direito Processual Civil, Ed. Método, 5a ed., 2013, Pág. 604, leciona acerca do princípio da dialeticidade: “Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos, o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes no recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou interação). Tal necessidade se ampara em suas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de autuação do Tribunal no julgamento do recurso. ”

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ÓBICE DA SÚMULA 284 - STF. LEI 8.429/92 - ART. 10.DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO. DECISÃO ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula 284 - STF), cuja aplicação se dá na hipótese (recurso especial) pelo fato de as razões do recurso estarem dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte dispensa a demonstração do dolo, na hipótese de a imputação do ato de improbidade administrativa ter lastro no art. 10 da Lei 8.429/1992. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AgRg no AREsp 618.749/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016). “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF. 1. Se, a despeito da oposição de embargos declaratórios, o conteúdo normativo dos dispositivos apontados no recurso não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, tem incidência o enunciado da Súmula no 211/STJ. 2. Quando as conclusões da Corte de origem resultam da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda, não há como rever o posicionamento por aplicação da Súmula no 7/STJ. 3.
Estando as razões recursais dissociadas do que restou decidido no acórdão recorrido, é inadmissível o recurso por deficiência na sua fundamentação. Incidência, por analogia, das Súmulas nos 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 611.266/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 05/06/2015) (grifei). “PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DA APELAÇÃO DISSOCIADAS DA SENTENÇA. ART. 514, INCISO II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. No presente caso, o recorrente, ao apresentar sua apelação, limitou-se a defender o mérito da ação, qual seja, seu direito à indenização pelas benfeitorias efetuadas no imóvel, não impugnando, em qualquer momento, o fundamento da sentença apelada que extinguiu o feito, em razão da ocorrência de coisa julgada, fundamento suficiente a manter a decisão do juízo a quo. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as razões de apelação dissociadas do que decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos de regularidade formal da apelação. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1381583/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 11/09/2013). Os Tribunais assim entendem: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APELO NÃO CONHECIDO. 1) Nos termos dos arts. 932, III e 1.010, III, do Código de Processo Civil é requisito necessário que nas razões recursais o apelante ataque os fundamentos da sentença, trazendo os elementos de fato e de direito para reforma do decisum; 2) Se o apelante não atacou os fundamentos da sentença, ignorando-os totalmente, o não conhecimento do apelo se impõe; 3) Apelação não conhecida”. (TJAP; APL 0033197-60.2015.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. João Lages; Julg. 16/05/2017; DJEAP 06/06/2017; Pág. 35). “*APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer – Prestação de serviço - Fornecimento de energia elétrica – Pretensão de manutenção do fornecimento de energia e de cobrança pelas vias próprias – Sentença de improcedência – Insurgência – Razões Genéricas - Não conhecimento – Pelo pressuposto da dialeticidade, as razões recursais devem efetivamente demonstrar o equívoco da decisão recorrida hábil a ensejar a sua reforma - Matérias constantes da apelação que sequer impugnaram os fundamentos da r. sentença - Infringência aos artigos 1.010, II e III e art. 1.013, ambos do novo CPC - Recurso não conhecido*. (TJSP; Apelação Cível 1008869-79.2017.8.26.0020; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância do art. 524, inc. I, do CPC/73, aplicável à espécie. Recurso não conhecido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2011466-98.2016.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Guariba - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância do art. 524, inc. I, do CPC/73, aplicável à espécie. Recurso não conhecido”.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2011246-03.2016.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Mococa - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO CORRELATA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA DO OBJETO - CARÊNCIA DE AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões recursais dissociadas e ou que não atacam os fundamentos da sentença, não atende o disposto no inciso II, do artigo 514, do Código de Processo Civil, portanto, inobservado o princípio da dialeticidade, constitui irregularidade formal que determina o não conhecimento do recurso de apelação. Precedentes do STJ”. (Ap 16755/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 24/06/2015).
Assim, configurada a ausência de dialeticidade recursal”.

Novamente, a agravante alega que esta Relatora se embasou na quantificação da lesão, o que outrora não se sustenta nos fundamentos da decisão, já que considerou a tese do apelante, ora agravante, de que o perito não possui a especialidade médica para realizar a perícia, apenas por ter concluído que não há invalidez a ensejar a indenização por DPVAT.

Isso porque, nas razões da apelação constou:
“impugna a perícia por ausência de especialidade do perito, bem como pretende nova perícia, nos termos do artigo 480 do CPC; fundamenta que deve ser realizada por médico ortopedista/traumatologia e o médico perito nomeado não é especialista na área; rebate a todo o tempo o laudo pericial e a especialidade do médico subscritor do laudo; requer a anulação da sentença para que seja nomeado um perito com especialidade em ortopedia/traumatologia”.

Assim, não há fundamento a acolher a tese da agravante, sendo incapaz de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática, até porque reproduz os fundamentos do recurso de apelação, e, foge do delineado na decisão monocrática.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo a agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023